Tribunal: CARF
Processo: 12898.000232/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000232/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.148 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
PROL ALIMENTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
É intempestivo, não devendo, portanto, ser conhecido, o recurso interposto
após o prazo de trinta dias contados da data da ciência da decisão de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao auto de infração lavrado para se
exigirem parcelas da Cofins devidas nos anos-calendário 2005 e 2006, apuradas a partir do
confronto entre os valores constantes da DCTF e do Dacon.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 31 a 33), a ação fiscal tivera
início a partir de Representação Fiscal formulada pela Derat/RJO, tendo sido o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000232/2009-36
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.148 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000232/2009-36

intimado mais de uma vez para prestar esclarecimentos quanto às divergências apuradas, vindo
ele, após fornecer todos os documentos solicitados, a responder a alguns questionamentos da
Fiscalização da seguinte forma:
a) não lograra êxito na obtenção dos informes de retenção na fonte da contribuição
pelos órgãos da Administração Pública federal;
b) quanto às diferenças apuradas entre os valores do faturamento informados no
Dacon e na DIPJ, procedera a uma revisão contábil, da qual se retificaram as DCTFs e os Dacons
relativos aos anos-calendário de 2005 e 2006, com a inclusão dos valores retidos pelas fontes
pagadoras, sendo que a retificação da DIPJ 2005, inexplicavelmente, não foi processada;
c) o imposto sobre a renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro
liquido foram calculados e pagos como se a declaração retificadora tivesse sido apresentada,
indicando inexistência de qualquer prejuízo à Fazenda Nacional.
Ao final da auditoria, a Fiscalização chegou às seguintes constatações:
1) o interessado não apresentou qualquer justificativa para as diferenças da
Contribuição para o PIS e da Cofins apuradas a partir do confronto Dacon versus DCTF;
2) os valores do faturamento constantes da planilha apresentada, idênticos àqueles
informados nos Dacons, guardavam consonância com os escriturados no Livro Caixa,
relativamente ao ano-calendário de 2005;
3) inexistência de fundamento à justificativa apresentada pelo contribuinte quanto
aos valores dos débitos de IRPJ e CSLL constantes do processo de parcelamento;
4) o contribuinte apresentou DIPJ 2006 retificadora no decorrer da ação fiscal,
nela incluindo de forma incorreta valores de IRRF e CSLL retidos por terceiros (órgãos públicos,
autarquias etc.), sendo que, embora os totais anuais estivessem corretos, a sua distribuição pelos
quatro trimestres do ano-calendário 2005 fora efetuada em desacordo com os períodos de
retenção.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
alegando que, tanto na DCTF quanto no Dacon, o valor da receita declarada era absolutamente o
mesmo, sendo a aparente diferença justificada pela falta de indicação das contribuições retidas
pelas fontes pagadoras, retenções essas não reconhecidas pela Fiscalização, apesar de constarem
dos registros internos da Receita Federal. Informou-se, ainda, que as obrigações acessórias
haviam sido retificadas em 28 de janeiro de 2009.
Junto à Impugnação, o contribuinte trouxe aos autos cópias dos Dacons
retificadores transmitidos em 28 e 29/01/2009 (e-fls. 52 a 153).
O acórdão da DRJ que julgou parcialmente procedente a Impugnação restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.148 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000232/2009-36

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
VALORES RETIDOS NA FONTE.
Os valores correspondentes a retenções na fonte, sobre as receitas que integram a base
de cálculo da contribuição devida, devem ser deduzidos do montante da contribuição a
recolher do período.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O julgador de piso, ao consultar o sistema Dirf, constatou que, em 2006, existiam
declarações de retenção na fonte, com o código 6147, com valores superiores aos considerados
na ação fiscal, razão pela qual foi dado provimento parcial à Impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/02/2015 (e-fl. 198), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 05/03/2015 (e-fl. 202) e reiterou seu pedido,
repisando os mesmos argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, que o julgador de primeira
instância consultara apenas as declarações com código de retenção 6147, não se dando conta que
existiam retenções da Cofins com os códigos 4407, 6243 e 5960.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é intempestivo; logo, dele não tomo conhecimento.
De acordo com o Aviso de Recebimento (AR) presente à e-fl. 198, o contribuinte
foi cientificado do acórdão de primeira instância em 02/02/2015, uma segunda-feira, iniciando-
se, portanto, a contagem do prazo para interposição de recurso no dia 03/02/2015.
Contudo, o contribuinte interpôs o recurso somente em 05/03/2015 (e-fls. 202),
uma quinta-feira, um dia após o termo final (04/03/2015), tendo-se, portanto, por configurada
sua intempestividade, ex vi do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No Recurso Voluntário, o Recorrente afirma que fora cientificado do acórdão
recorrido em 03/02/2015 (e-fl. 204), mas essa informação não se confirma quando se consulta,
além do AR acima referenciado, o Extrato do Processo (e-fl. 226) e o Despacho de
Encaminhamento presente à e-fl. 229.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua
intempestividade.
É o voto.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.148 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000232/2009-36

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital